Tribunal: STF
Processo: RE 198131
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO
 JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF
 Nº 279.
1. É extemporâneo o recurso extraordinário protocolado
antes do julgamento do acórdão proferido em embargos de declaração,
sem posterior ratificação. Precedentes.
2. Para a reforma do
acórdão da apelação e o provimento do recurso extraordinário, é
imprescindível o reexame de fatos e provas, a fim de concluir que o
anúncio promovido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não
representou promoção pessoal de seu prefeito. Incidência da Súmula
STF nº 279.
3. Nulidade do processo, por ausência de citação de
litisconsortes passivos necessários. Inviável o seu exame neste grau
 recursal, seja por ter sido argüida pela primeira vez quando os
autos já se encontravam neste Supremo Tribunal para julgamento do
extraordinário, faltando-lhe o imprescindível prequestionamento,
seja pelo seu caráter eminentemente processual ordinário.
4. Agravo
 regimental improvido.